Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-42.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. VALORAÇÃO DA PROVA. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A defesa sustenta omissão quanto à ausência de exame de corpo de delito, às alegadas contradições no depoimento da vítima e à suposta ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a materialidade delitiva sem a realização de exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento das alegadas contradições no depoimento da vítima e da hipótese de agressões mútuas; e (iii) determinar se houve omissão na análise da alegação de bis in idem na valoração da conduta social e dos antecedentes na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já apreciada no julgamento.
4. A decisão judicial satisfaz o dever constitucional de fundamentação quando expõe de forma clara as razões que conduzem ao convencimento do julgador, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes quando incapazes de infirmar a conclusão adotada.
5. A inexistência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade delitiva quando outros elementos probatórios idôneos, produzidos sob contraditório, demonstram de forma harmônica a ocorrência do fato, admitindo-se a prova indireta nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal.
6. Eventuais imprecisões ou lapsos narrativos no relato da vítima não comprometem, por si sós, a credibilidade da prova testemunhal quando preservada a coerência quanto aos elementos essenciais da imputação e quando corroborada por outros elementos probatórios convergentes.
7. A alegação de agressões mútuas constitui tese defensiva que demanda demonstração concreta nos autos, incumbindo à parte interessada o ônus de produzir prova capaz de infirmar o conjunto probatório produzido sob contraditório.
8. A valoração negativa da conduta social revela-se legítima quando fundada na prática de novo delito durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e descaso com a finalidade ressocializadora da sanção penal.
9. Não há bis in idem quando diferentes condenações penais são utilizadas em fases distintas da dosimetria da pena e amparadas em fundamentos fáticos autônomos.
10. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento.
2. A materialidade de crime que deixa vestígios pode ser comprovada por meios probatórios idôneos diversos do exame pericial quando demonstrada de forma harmônica pelo conjunto probatório, nos termos do art. 167 do CPP.
3. Lapsos ou imprecisões narrativas não afastam a credibilidade do depoimento da vítima quando preservada a coerência dos elementos essenciais da imputação e corroborada por outras provas.
4. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena anterior autoriza a valoração negativa da conduta social, sem configuração de bis in idem quando distintos os fundamentos utilizados na dosimetria da pena.